Tribunal: TJDFT
Processo: 0004909-60.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (RE 599.628 – TEMA 253). NÃO PROVIMENTO.
1. A inexistência de omissão no v. acórdão embargado enseja o não provimento dos embargos de declaração.
2. O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 599.628 (Tema 253).
3. Embargos de declaração não providos.